Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito (ID. 13848694) pelo prazo de 90 (noventa) dias, tendo em vista a notícia sobre o encaminhamento de tratativas proposta autocompositiva entre as partes (artigo 3o, §3o c/c 313, II, do Código de Processo Civil), sem prejuízo da retomada do curso regular e processamento do recurso no caso de sinalização posterior da impossibilidade de acordo entre partes. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora